Tribunal: TJPA
Processo: 0815905-74.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815905-74.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: AMAZON COMERCIO DE VIDROS E ALUMINIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS. ANTECIPAÇÃO TRIBUTÁRIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO. ATIVO NÃO REGULAR. ERRO ADMINISTRATIVO. INSUMOS INDUSTRIAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão que, em ação anulatória de débito fiscal, deferiu tutela provisória para suspender a exigibilidade de crédito tributário, determinar a regularização cadastral da autora como “Ativo Regular”, liberar mercadorias apreendidas e autorizar a emissão de certidão positiva com efeitos de negativa, em favor de Amazon Comércio de Vidros e Alumínios Ltda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a suspensão da exigibilidade do crédito tributário depende de depósito integral ou pode decorrer de parcelamento; (ii) verificar a legalidade da cobrança de ICMS antecipado sobre mercadorias destinadas à industrialização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O parcelamento regularmente celebrado suspende a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, VI, do CTN, sendo desnecessário o depósito integral previsto no inciso II do mesmo dispositivo, inaplicável à hipótese.

A manutenção da situação cadastral como “Ativo Não Regular” decorreu de falha administrativa do Fisco, que não atualizou tempestivamente o cadastro da contribuinte, apesar da formalização anterior do parcelamento.

A apreensão de mercadorias e a lavratura de auto de infração basearam-se em presunção indevida de irregularidade fiscal, configurando atuação estatal fundada em erro administrativo.

A tutela de urgência mostra-se adequada diante da presença da probabilidade do direito e do risco de dano à atividade empresarial, especialmente pela possibilidade de novas apreensões de insumos essenciais.

O regime de antecipação do ICMS não incide sobre mercadorias destinadas à industrialização, mas apenas sobre aquelas adquiridas para comercialização, conforme interpretação dos arts. 107 e 114-E do RICMS/PA.

As mercadorias apreendidas constituem insumos industriais, não estando sujeitas à antecipação tributária, o que afasta a legalidade da cobrança exigida pelo ente estadual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O parcelamento do débito tributário suspende a exigibilidade do crédito, independentemente de depósito integral.

A omissão do Fisco na atualização cadastral do contribuinte não legitima a prática de atos coercitivos fundados em suposta irregularidade fiscal.

O ICMS antecipado não incide sobre mercadorias destinadas à industrialização, restringindo-se às operações de comercialização.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 151, II e VI; Lei Estadual nº 5.530/89, art. 2º, § 3º; RICMS/PA, arts. 107 e 114-E.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 112.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

15ª Sessão do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 07 de maio de 2026 e término em 14 de meio de 2026.

Belém, data da assinatura eletrônica.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador-Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal nº 0811078-33.2025.8.14.0028, ajuizada por AMAZON COMÉRCIO DE VIDROS E ALUMÍNIOS LTDA, que deferiu tutela provisória de urgência em favor da parte autora.

O agravante, insurgiu-se contra a decisão, argumentando, em linhas gerais, que: (i) a suspensão da exigibilidade do crédito somente poderia ocorrer nas hipóteses do art. 151 do CTN, especialmente mediante depósito integral em dinheiro, nos termos da Súmula 112 do STJ; (ii) a decisão de primeiro grau conferiu os efeitos da suspensão de exigibilidade sem o devido depósito, o que violaria a legislação tributária e a jurisprudência consolidada do STJ; (iii) o enquadramento da autora como “Ativo Não Regular” decorreu de débito existente à época dos fatos, e que a alteração posterior foi automática em virtude da suspensão do crédito tributário impugnado; (iv) defendeu a legalidade da cobrança do ICMS antecipado, nos termos do art. 2º, § 3º, da Lei Estadual nº 5.530/89, com redação dada pela Lei nº 9.389/2021, e dos arts. 108 e 114-E do RICMS/PA, uma vez que o vidro plano, classificado no NCM 7005, integra o rol de mercadorias sujeitas à antecipação, independentemente de sua destinação.

Em contrarrazões (id 33360391), a agravada defende a manutenção da decisão recorrida, alegando, em síntese: (i) a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano; (ii) a desnecessidade de depósito integral para suspensão da exigibilidade do crédito tributário, diante da autonomia das hipóteses previstas no art. 151 do CTN; (iii) que celebrou parcelamento de seus débitos fiscais em 15/09/2023, o que suspende a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, VI, do CTN; (iv) que a manutenção da situação fiscal como “Ativo Não Regular” decorreu de falha administrativa do Fisco; e (v) a ilegalidade da cobrança de ICMS antecipado sobre mercadorias destinadas à industrialização, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso.

Instado a se manifestar, o Ministério Público do Estado do Pará opinou pela sua não intervenção no feito, por entender ausente interesse público relevante, nos termos da Súmula 189 do STJ e da Recomendação nº 34/2016 do CNMP.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço o presente recurso de agravo de instrumento e passo ao seu julgamento de mérito.

A controvérsia cinge-se na análise da legalidade da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá (id 146665446 – processo 1º grau), que, em sede de tutela provisória de urgência, determinou, liminarmente, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário constituído pelo Auto de Infração nº 262024510000704-9, a alteração da situação fiscal da agravada para "Ativo Regular", a liberação das mercadorias apreendidas no Termo de Apreensão e Depósito, bem como a emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa.

Inicialmente, cumpre enfrentar a tese central deduzida pelo agravante quanto à impossibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário sem o depósito integral do montante devido, com fundamento no art. 151, II, do CTN e na Súmula nº 112 do STJ.

A decisão agravada lastreou-se no art. 151, VI, do Código Tributário Nacional, que prevê a suspensão da exigibilidade do crédito tributário na hipótese de parcelamento do débito, sendo incontroverso nos autos que a agravada, ora recorrida, celebrou parcelamento de suas obrigações fiscais junto à Fazenda Pública em 15/09/2023 (id nº 146257661 – processo 1º grau), bem como a comprovação das parcelas pagas (id nº 146257662 – processo 1º grau).

Todavia, ao tempo da entrada da mercadoria no território paraense, em 20/10/2023, a situação cadastral da agravada ainda constava como "Ativo Não Regular”. Assim, a Secretaria da Fazenda, partindo da presunção de irregularidade fiscal, lavrou o respectivo Termo de Apreensão e Depósito -TAD (id nº 146257664 – processo 1º grau) e, posteriormente, o Auto de Infração – AINF (id nº 146257665 – processo 1º grau).

Ocorre que, conforme demonstrado nos autos, o parcelamento dos débitos tributários da recorrida foi formalizado em data anterior à lavratura do TAD, sendo certo que, nos termos do art. 151, VI, do CTN, tal parcelamento suspende a exigibilidade dos débitos e, portanto, não poderia servir de base para manutenção da situação de “Ativo Não Regular” da empresa.

Com efeito, tal situação, denota um erro administrativo imputável à inércia do Fisco, o qual não promoveu, no tempo devido, a atualização cadastral da contribuinte, dando ensejo à lavratura de atos coercitivos indevidos.

Logo, bem analisou o juízo de origem ao reconhecer, em juízo perfunctório, a plausibilidade do direito alegado (fumus boni iuris) e o risco concreto de grave dano à atividade empresarial da agravada, em razão da iminência de nova apreensão de mercadorias essenciais à continuidade de seu processo produtivo (periculum in mora).

O agravante defende a legalidade da cobrança do ICMS antecipado, nos termos do art. 2º, § 3º, da Lei Estadual nº 5.530/89, com redação dada pela Lei nº 9.389/2021, e dos arts. 108 e 114-E do RICMS/PA, uma vez que o vidro plano, classificado na NCM 7005, integra o rol de mercadorias sujeitas à antecipação, independentemente de sua destinação.

No caso, apesar do vidro plano estar classificado na Nomenclatura Comum do Mercosul – NCM, todavia, não consta o código NCM 7005 descriminado no art. 107, apêndice “I” do RICMS, no qual são relacionadas as mercadorias sujeitas à antecipação do imposto na entrada em território paraense.

Art. 107. O estabelecimento localizado neste Estado que adquirir, em operações interestaduais,
as mercadorias discriminadas no Apêndice I,
sem que o imposto tenha sido retido no Estado de origem, fica sujeito ao recolhimento antecipado do ICMS correspondente à operação subseqüente, a ser efetuada pelo próprio contribuinte. (grifo nosso)

Com efeito, até o momento presente, a agravada demonstrou, conforme documentação anexada aos autos de 1º grau, que as mercadorias apreendidas são insumos industriais empregados em sua linha de fabricação de vidros, e não mercadorias destinadas à revenda. Acostou aos autos (id nº 146257667 – processo de 1º grau), notas fiscais de venda de mercadoria, nas quais constam a venda de janelas de vidro, com diversos tamanhos, e também acostou notas de compra de mercadorias adquiridas de terceiros para revenda, nas quais não constam nenhum dos itens apreendidos, que não estão abarcado ao disposto do art. 114-E do RICMS/PA, in verbis:

Art. 114-E. O estabelecimento localizado neste Estado que adquirir, em operações interestaduais, mercadorias para fins de comercialização fica sujeito ao regime da antecipação especial do imposto, a ser efetuada pelo próprio adquirente.

A norma é clara ao restringir a incidência do ICMS antecipado somente às mercadorias adquiridas com fim de comercialização, não estando a mercadorias utilizadas como insumos industriais, sujeitas a antecipação especial do imposto.

Não prospera a alegação do agravante no sentido de que a suspensão da exigibilidade do crédito estaria condicionada ao depósito em dinheiro do valor integral (art. 151, II, do CTN), nos moldes da Súmula 112/STJ.

Isto porque a hipótese dos autos não trata de oferecimento de caução ou seguro-garantia, mas sim da ocorrência de parcelamento regularmente celebrado, o qual, por expressa disposição legal, suspende a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, VI, do CTN.

Dessa forma, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Ante ao exposto, conheço do recurso e NEGO PROVIMENTO, mantendo a decisão agravada em seus termos.

É como voto.

Belém-PA, 15 de maio de 2026.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

Desembargador Relator

Belém, 15/05/2026